Tribunal: TJPA
Processo: 0004842-82.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004842-82.2016.8.14.0006

APELANTE: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004842-82.2016.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA /PA.

APELANTE
: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E ILICITUDE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS CONVERGENTES PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. TESE DE ILICITUDE DO RECONHECIMENTO DO 226 DO CPP INÓCUA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO SÓ PELO RECONHECIMENTO ATACADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE ANTE A CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL PREVISTA NO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA INICIAL. PENA FINAL ALTERADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder provimento em parte à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004842-82.2016.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA /PA.

APELANTE
: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Hiroshi Monteiro Ezawa
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (
Num. 7189801 - Págs. 16 a 20)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, IV, do

Código Penal Brasileiro
, à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, negativa de autoria e procedimento de reconhecimento pessoal que não observou os requisitos do art. 226 do CPP. Também pediu a exclusão da única qualificadora reconhecida. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento de sua pena basilar ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena (
Num. 7189803 - Págs. 1 a 11
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 7189804 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 9079794 - Págs. 1 a 19
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri não encontra respaldo nos autos, uma vez que não restaria comprovada a autoria delitiva e que não foram preenchidos os requisitos do art. 226 do CPP, tenho por rechaçá-los.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, e, sobretudo, pelo Laudo nº 2016.01.000140-TAN (Num. 7189805 - Págs. 8 a 10
),
o qual concluiu: “
Diante das circunstâncias, conclui-se que a vítima recebeu apenas um tiro, cujo projétil teve o seguinte trajeto: diante para trás, esquerda para direita e de cima para baixo”
; e que a causa da morte da vítima José Rodolfo Oliveira foi “
anemia aguda, devido hemorragia interna e externa, devido projétil de arma de fogo
”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e judicial (Num. 7189782 - Págs. 1 a 3), devidamente transcritos da decisão de pronúncia (Num. 7189784 - Págs. 4 e 5
)
:

“A testemunha Márcia Santos de Oliveira, esposa da vítima, relata que estava na companhia desta no momento dos fatos, na condução de seu veículo e a vítima no banco do passageiro, aonde iriam em direção à casa da mãe da depoente para realizar a doação de cestas básicas, quando viu um aglomerado de pessoas na rua onde ocorreu os fatos, e ao olhar as redondezas visualizou o acusado encostado num poste, e logo após ouviu o estampido de um tiro, quando então a vítima declarou que foi atingido pelo disparo de arma de fogo. A depoente declara que ao olhar ao redor, viu o acusado com a arma na mão realizando disparos de arma de fogo contra o veículo, tendo pela convicção ter sido o acusado o autor do disparo que vitimou seu esposo. A testemunha declara ainda que após os fatos, ouviu comentários de populares de que o acusado mandou que parasse o veículo, contudo esta afirma não ter ouvido, pois o veículo estava com os vidros fechados, acreditando que o acusado cometeu o crime por acreditar que se tratava de carro de milícia.

A testemunha Celino Alves Rodrigues relata que no dia dos fatos, estava aguardando a vítima na casa da sogra da mesma, quando ouviu três estampidos de tiro, e ao se direcionar ao local onde ocorreram os disparos de arma de fogo, soube que o carro da vítima tinha sido atingido por um dos disparos, vendo ainda no local o acusado Thiago. Relata que populares falaram que teria sido o acusado Thiago o autor do crime que ao avistar o carro da vítima se aproximando, foi em direção ao veículo e pediu para que parasse, não sabendo a motivação do crime.

A testemunha Paulo David Corrêa Raiol, Delegado de Polícia, responsável por presidir a investigação policial, narra que após realizar as investigações chegaram até a pessoa do réu como autor do crime de homicídio contra a vítima José Rodolfo de Oliveira, sem dúvida alguma.

Em seu interrogatório do acusado THIAGO HOROSHI MONTEIRO EZAWA, negou veementemente a prática do delito
.”

Pelos depoimentos apontados, vislumbra-se que o apelante Thiago Hiroshi Monteiro Ezawa ceifou a vida de José Rodolfo Oliveira, mediante disparos de arma de fogo, quando esta estava acompanhada de sua esposa em um veículo.

Destaque-se a esposa do ofendido presenciou a dinâmica criminosa e seu relato é corroborado pelo da testemunha Celino Alves Rodrigues, o qual ouviu os disparos referidos e ainda conseguiu ver o apelante no
locus crimini
.

Nesse sentido, entendo inócua a tese de que o reconhecimento do apelante por meio fotográfico pela esposa da vítima se revestiria de ilicitude, tendo em conta a existência de outros meios de provas em juízo convergentes para a responsabilidade penal do recorrente, tais como o testemunho da própria companheira sobrevivente, de Celino Alves Rodrigues e do DPC Paulo David Corrêa Raiol, o qual relatou que, após as investigações, chegou a Thiago Hiroshi Monteiro Ezawa como autor do crime.

Colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Noutro giro, também descabido o pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que “
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
” (art. 121, §2º, IV, do CPB), pois restou comprovado que o apelante ceifou a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo em situação inesperada, de surpresa, quando esta estava dentro de seu veículo com a sua esposa.

Assim, o conjunto probatório dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão do apelante a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Thiago Hiroshi Monteiro Ezawa,
nos termos do art.
121, §2º, IV, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7189801 - Págs. 17 a 19
):

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA agiu com CULPABILIDADE altamente reprovável, demonstrando ser uma pessoa extremamente fria e covarde, quando por livre e espontânea vontade ainda que ciente da reprovabilidade da conduta, realizou disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontrava a vítima, assumindo o risco de atingi-la, assim como outras pessoas que se encontravam no veículo, demonstrando assim elevada insensibilidade com a vida humana; possui ANTECEDENTES criminais, que podem ser verificados na certidão de fls. 165/166, que comprova a existência de três condenações transitadas e irrecorríveis, nos processos de n° 0003930-69.2013.8.14.0401, 0003250-84.2013.8.14.0401 e 0012990- 16.2013.8.14.0401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE desajustadas, voltada para o mundo do crime, e apesar de sua pouca idade é conhecido na comunidade pela prática de diversos crimes, com o mesmo modus operandi, ou seja, sempre com violência e grave ameaça a pessoa (homicídio, roubo, latrocínio, entre outros) demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social. Registro que pelo que consta do Sistema INFOPEN/PA o réu possui fugas do Sistema Penal e nessas fugas, pratica atos criminosos, o qual este que estamos julgando; os MOTIVOS não foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença; as CIRCUNSTÂNCIAS serviram para qualificar o crime, pelo que deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; as CONSEQUÊNCIAS do crime lhe prejudicam eis que ceifou a vida de uma pessoa jovem e trabalhadora, com enorme perspectiva de vida, além de que deixou 03 filhas; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão contra a pessoa do condenado THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Não concorrem ao réu circunstância atenuantes. Concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, pelo que AGRAVO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro.

Pelo quantum de pena, incabível a substituição por pena restritiva de direitos e o sursis.

Nos termos da alínea e do art. 492 do CPP, acrescentado com o Pacote Anticrime, sendo a condenação a uma pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determino a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de recursos porventura interpostos.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social e consequências do crime, as quais examinarei individualmente

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, a magistrada se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
conforme alinhado pela julgadora sentenciante e comprovado pela Certidão Judicial Criminal Positiva Id.
Num. 7189797 - Págs. 5 a 8, o recorrente registra três condenações transitadas em julgado: 0003930-69.2013.8.14.0401, 0003250-84.2013.8.14.0401 e 0012990-16.2013.8.14.0401, sendo uma delas utilizada para macular o presente aresto judicial
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade
e a
conduta social
foram valoradas conjuntamente, contudo, examiná-las-ei individualmente:

- A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pela julgadora monocrática que maculem a personalidade do apelante –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

- A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – segundo apurado nos fólios e fundamentado pela juíza sentenciante, o apelante é conhecido na comunidade pela prática de diversos crimes violentos, tais como homicídio, roubo, latrocínio, dentre outros, demonstrando má conduta social, sendo destacado que ele, consoante sistema INFOPEN/PA, possui registros de fugas, nas quais perpetrava delitos
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade), condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
–
Circunstância judicial mantida neutra.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
foram utilizadas para qualificar o crime
–
Circunstância judicial mantida neutra
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – justificada a valoração negativa, posto que, como afirmado pela magistrada
a quo
, foi ceifada a vida de uma pessoa jovem e trabalhadora, que deixou uma prole de 3 (três) filhas –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
Circunstância judicial mantida
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque persistentes 4 (quatro) circunstâncias judiciais
desfavoráveis
,
justa e razoável a redução proporcional da pena-base fixada
a quo
de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão para o patamar 19 (dezenove) anos de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência (art.61, I, do CPB), como já antecipado no exame dos antecedentes criminais na primeira etapa, a qual torno a aplicar neste momento na fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo a orientação do STJ, restando a nova pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do CPB.

É o voto
.

Belém, 25/04/2024